Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801110-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO VEIGA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA – DELITO CAPITULADO NO ART. 215, c/c 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

Constitui entendimento consolidado desta Corte somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula nº 08-TJPA

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. T
hiago Senna Leônidas Gomes, Erik Franklin Bezerra e Emerson Davis Leônidas Gomes, em favor do nacional ORLANDO VEIGA FILHO, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de decisões proferidas nos autos dos processos de números 0006330-62.2020.8.14.0061, 0006331-47.2020.8.14.0061, 0006337-89.2020.8.14.0061 e 0006387-80.2020.8.14.0061, que alegam ser de igual teor e, portanto, sem fundamentação com a individualização de cada caso concreto.

Aduzem que o paciente se encontra preso dede julho de 2020, portanto, há mais de sete meses sem que tenha sido iniciada a instrução processual, com audiência marcada para o mês de maio de 2021, quase um ano após a prisão, o que se configuraria excesso de prazo na prisão cautelar.

Sustentam que o paciente goza de predicados pessoais, requerendo, ao final, a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito, constando manifestação de sustentação oral do feito no momento do julgamento. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, Id 4527237, requisitando informações que foram prestadas na Id 4564182, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4621233.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ORLANDO VEIGA FILHO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 215, c/c 71, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a alegação de ausência de fundamentação nas decisões que decretaram a custódia cautelar do paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

Revela a documentação juntada com a impetração, que o paciente é médico ginecologista e se aproveitando dessa condição, supostamente, praticou o crime de violação sexual mediante fraude, em continuidade delitiva (Arts. 215, c/c 71, todos do CP), em exames ginecológicos realizados nas vítimas NATHANI VITÓRIA DA SILVA MATOS (Processo Crime de nº 0006330-62.2020.8.14.0061), MARÍLIA DE SOUZA TELES (Processo Crime de nº 0006331-47.2020.8.14.0061), MONICA MACHADO DE OLIVEIRA (Processo Crime de nº 0006367-89.2020.8.14.0061) e BEATRIZ PEREIRA MELO (Processo Crime de nº 0006387-80.2020.8.14.0061), consistindo em intervenções diversas com os dedos em suas genitália no momento do exame, prática totalmente diversa da conduta procedimental e ética utilizado em procedimento normal, inclusive com insinuações verbais e através de gestos de satisfação de lascívia pessoal, segundo os fatos relatados nos depoimentos das vítimas, que, após a consulta, suportaram possíveis danos emocionais e psicológicos, como falta de sono, tristeza, vergonha e traumas de alta gravidade e tentativa de suicídio.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação nas decisões que decretaram a prisão cautelar do paciente, ressalto, de início, que assiste razão aos impetrantes a assertiva de que elas apresentam, aparentemente, idênticas fundamentações, e, convenhamos, não poderia ser diferente em razão de tratar-se de delito em continuidade delitiva, verificando-se que o paciente utilizada o mesmo
modus operandi
em seu cometimento, como relatado nos depoimentos prestados pelas vítimas, percebendo-se que ele agia da mesma forma quer no trato pessoal em abordagem às vítimas como no procedimento clinico adotado para o cometimento do suposto delito.

Assim, não se pode exigir que o juízo se utilize de argumentos jurídicos diversos a fundamentar a necessidade da custódia preventiva, rebuscando fundamentos que justificam a necessidade da segregação, não se configurando, a meu sentir, nada de ilegal o simples fato de meras repetições dos argumentos jurídicos.

Por necessário, abaixo estão os termos que fundamentam as decisões proferidas nos processos crimes de nºs. 0006330-62.2020.8.14.0061, 0006331-47.2020.8.14.0061, 0006337-89.2020.8.14.0061 e 0006387-80.2020.8.14.0061 (Id’s 4564188, 4564189, 4564190 e 4564191):

“Sendo assim, consoante os documentos acima mencionados, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face do acusado. O perículum libertatis, contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que o investigado continue a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderá interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, em especial, o depoimento das vítimas, de elementar importância em crimes desta monta.

Quanto à ordem pública:

Ordem Pública: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de perículum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido acerca da matéria, in verbis:

A prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios da autoria, para efeito da tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem o seguinte entendimento:

TJPA-0083828) HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O Juízo a quo, demonstrou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, demonstrando os elementos do caso concreto que ensejaram tal medida, havendo indícios de autoria e materialidade, além de que a gravidade do crime e seu modus operandi, demonstram que o mesmo, em liberdade, oferece riscos à coletividade, o qual teria estuprado sua própria neta, uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade. Assim sendo, verifica-se que a prisão preventiva da paciente torna-se indispensável, por atender aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, fumus comissi delicti e periculum libertatis, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar. (Habeas Corpus nº 00112151620178140000 (180783), Seção de Direito Penal do TJPA, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. j. 18.09.2017, DJe 22.09.2017).

Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva. De sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ORLANDO VEIGA FILHO, devidamente qualificado nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 215, caput, do Código penal Brasileiro”. <sic>

Ora, as decisões apresentam fundamentação idônea e concreta, demostrando de forma pormenorizada nos depoimentos que o suposto delito ocorreu de maneira dissimulada, impedindo, assim, a livre manifestação de vontade das vítimas e, portanto, em consonância com os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR MÉDICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. VIA INADEQUADA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NOTÍCIA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que passou a ser adotado por este Superior Tribunal de Justiça.

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes. Além do mais, a tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na ação penal a que responde o ora paciente.

3. Não há como, em habeas corpus, concluir que o réu será beneficiado com uma pena reduzida, com a fixação de regime mais brando ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mormente diante das circunstâncias adjacentes ao delito.

4. Afastado o constrangimento ilegal quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo réu - atos de violação sexual mediante fraude, praticados na condição de médico, durante consulta, contra pelo menos quatro pacientes.

5. A notícia da existência de mais de trinta outras vítimas, que procuraram a Delegacia de Polícia após o início das investigações, demonstra a possibilidade concreta de reiteração criminosa.

6. Condenação anterior por crime da mesma espécie, ainda não transitada em julgado, justifica a segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

8. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para o restabelecimento da ordem pública.

9. Habeas corpus não conhecido. (HC 443.588/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018)

Concernente ao alegado excesso de prazo na prisão cautelar, relata o juízo nas informações prestadas, Id 4564182, que todos os feitos seguem seus trâmites de forma razoável, com denúncia oferecida e recebida, tendo o acusado já apresentado resposta à acusação e com audiências previamente designadas.

Neste diapasão, creio que, “Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (Processo RHC 99336/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0144501-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Assim, o feito segue sua tramitação regular, não se evidenciando nenhum retardo abusivo ou injustificável que possa indicar desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aptos a ensejar o alegado excesso de prazo.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4. Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Por derradeiro, sob o argumento de que o paciente ostenta condições favoráveis, como já pacificado nesta corte, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 30/03/2021